Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725733-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DENISE AURÉLIO RODRIGUES, DILTON SEIXAS CARDOSO, WALDIRENE MARINHO GOMES, JAIME MARTINS DE MOURA, JAILTON MOREIRA DE PAIVA, NILSON MACHADO DA SILVA, SÉRGIO VILLELA DE SOUZA, EDSON DIAS NUNES, JOSÉ UILTON DE ARAÚJO, LUCIMEIRE DE CASTRO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. SINDIRETA. LEGITIMIDADE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade dos credores para requerer o cumprimento individual de sentença proferida em processo coletivo. 2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento. 3. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. 3.1. A esse respeito, aliás, não pode haver confusões com a regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Carta Política, aplicável às hipóteses de atuação das entidades associativas. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema no 823 de repercussão geral. 4. No caso os credores são Policiais Civis e integram categoria substituída pelo sindicato autor da demanda (Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF), o que é suficiente para que seja assegurada a legitimidade para a instauração do cumprimento individual da sentença em questão. 4.1. A sentença não impôs limitação subjetiva. Logo, abrange toda a categoria de profissionais substituídos pelo sindicato que propôs a demanda. 5. A remuneração dos Policiais Civis locais é normatizada por meio de legislação federal, mas os pagamentos respectivos são efetuados pelo Distrito Federal. Aliás, o Decreto local no 16.990/1995 que suspendeu o pagamento do auxílio-alimentação foi editado pelo Governador do Distrito Federal, o que torna o Distrito Federal o legítimo devedor na hipótese. 6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e §§ 2o e 3o, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único e incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do CPC, e ao Tema 499 da repercussão geral no STF, defendendo a ilegitimidade ativa do recorrido para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA, a despeito dos recorridos serem servidores da PCDF e, como tal, pertencerem à categoria especial abrangida pelo SINPOL/DF, de modo que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva 32.159/1997, já que deve ser preservada a força normativa do princípio da unicidade sindical. Por fim, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF e do STJ para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 8o, incisos II e III, e 21, inciso XIV, ambos da Constituição Federal, e ao Tema 499/STF. Ao final, pede a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações referentes ao presente processo sejam feitas em nome do patrono Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855 (ID 57817840 e ID 57817837). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação aos artigos 17, 485, inciso VI, e 506, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, no tocante ao apontado malferimento aos artigos 8o, incisos II e III, e 21, inciso XIV, ambos da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do patrono Thaisi Alexandre Jorge Siqueira, OAB/DF 35.855 (ID 57817840 e ID 57817837). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025